Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711010-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.846/2002. ADI 4.507/DF. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Em que pese o disposto no art. 485, §§4o e 5o, do CPC, o pedido a desistência da ação deve ser indeferido, sob pena de violação do direito à inafastabilidade da jurisdição (direito de acesso à justiça), previsto no art. 5o, XXXV, da CF, quanto à matéria apresentada em juízo, pois as provas em relação à existência de um procedimento administrativo visando à concessão da pensão reivindicada são insuficientes e o pedido em questão foi protocolado de maneira contrária à vontade da parte, ao argumento de que esta condição lhe foi imposta para que pudesse obter o pagamento da pensão pela via administrativa. 2. O STF, no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a sua decisão acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriormente prolatadas que tenham adotado entendimento diferente, sendo que, para que a reforma ou a rescisão ocorra, é indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, com fundamento no art. 966, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 975 do CPC). 2.1. Se a decisão que se pretende rescindir foi proferida antes da decisão prolatada pelo STF em sede de controle de constitucionalidade, o referido prazo decadencial contar-se-á a partir da data do trânsito em julgado desta última (art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC). 2.2. No caso, considerando que a decisão proferida pelo STF na ADI 4507 transitou em julgado no dia 29/3/2022 e que a ação rescisória foi proposta em 20/3/2024, verifica-se que seu ajuizamento ocorreu dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos, estabelecido no art. 975 do CPC. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. A autorização legal de rescisão da decisão que violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a referida transgressão seja indene de dúvidas, de forma que agrida de maneira direta e inequívoca o preceito nela contido. 3.1. Observado o entendimento firmado pelo STF no RE 730.462 (Tema 733), com repercussão geral reconhecida, na seara administrativa, as decisões e os atos anteriores à decisão que declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma, mesmo que formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em processo próprio. Na seara jurídica, somente mediante a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 975 do CPC). 4. Conquanto o STF, no julgamento da ADI no 4507, tenha declarado a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, fê-lo apenas sob o aspecto formal, não se evidenciando da leitura do respectivo acórdão análise da constitucionalidade do referido dispositivo legal sob o aspecto material, motivo pelo qual o entendimento firmado na citada ADI, por si só, não tem o condão de modificar o acórdão que se pretende rescindir. 4.1. Ademais, o acórdão rescindendo foi claro ao ressaltar que a exclusão do quadro militar, tão somente, não garante o percebimento da pensão pretendida, sendo necessário o preenchimento dos requisitos consubstanciados na contribuição por período superior a 10 anos e no falecimento do ex-militar, em razão da palavra “herdeiros” constante do dispositivo legal em questão. Ou seja, foi realizada mera interpretação dos requisitos constantes do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, que, diga-se de passagem, mostrou-se consentânea com a jurisprudência da época a respeito do tema. 4.2. Em momento algum, no decisum rescindendo, foi analisada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, mas apenas observados se os requisitos necessários ao deferimento da pensão pretendida foram cumpridos, culminando no julgamento de improcedência dos pedidos constantes daquela petição inicial. 4.3. Em respeito aos princípios da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, a ação rescisória é medida excepcional cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, não servindo para rediscutir a matéria já abrangida pelo manto da coisa julgada. 5. Em que pese a invocação de violação do decidido pelo STF no RE no 636.553/RS (Tema 445), com repercussão geral reconhecida, que trata do prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão pelos Tribunais de Contas, referido Tema não se aplica ao caso, pois, compulsados os autos, depreende-se que não houve deferimento do benefício de pensão à autora. 6. Ainda que citadas a Decisão no 3183/2023 e a Decisão no 1006/2024, ambas do TCDF, estas apenas revogaram as Decisões no 3.046/07 e no 4.091/10 anteriormente proferidas, observando a eficácia executiva e o efeito vinculante decorrente do entendimento sufragado pelo STF na ADI no 4507, sem se debruçar quanto à necessidade de preenchimento do requisito “morte do contribuinte”. 7. Pedido rescisório julgado improcedente. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, requerendo a rescisão da decisão proferida em sede de recurso de apelação, para adequação à norma jurídica, nos termos da decisão proferida pelo STF na ADI 4.507/10, com efeitos ex tunc e vinculantes, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02 e consolidou o entendimento de que a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar. Requer a inversão dos ônus da sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 70051854). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange à mencionada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 10.846/02), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (RE 516122 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2025 PUBLIC 10-04-2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1532821 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025). A propósito, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Primeiro porque, da leitura do acórdão proferido pela Suprema Corte na ADI no 4507, não se evidencia a análise da constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 sob o aspecto material, motivo pelo qual o entendimento firmado na citada ADI, por si só, não tem o condão de modificar o acórdão proferido no processo no 2011.01.1.195521-8. (...) Segundo porque, da leitura do acórdão rescindendo, verifica-se a simples aferição de requisitos necessários ao deferimento da pensão pretendida, decorrente de exclusão de militar da corporação a bem da disciplina, constantes do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002. O acórdão rescindendo foi claro ao ressaltar que a exclusão do quadro militar, tão somente, não garante o percebimento da pensão pretendida, sendo necessário o preenchimento dos requisitos consubstanciados na contribuição por período superior a 10 anos e no falecimento do ex-militar, em razão da palavra “herdeiros” constante do dispositivo legal em questão. (...) Reitero que em momento algum, no decisum rescindendo, foi analisada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, mas apenas observados se os requisitos necessários ao deferimento da pensão pretendida foram cumpridos, culminando no julgamento de improcedência dos pedidos constantes daquela petição inicial. Assim, conquanto da decisão prolatada na ADI no 4507 se extraia a constitucionalidade formal do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, esta não possui o condão de alterar os efeitos da decisão proferida no processo no 2011.01.1.195521-8, que julgou improcedentes os pedidos autorais, com base em estrita interpretação do dispositivo legal indicado como violado pela ora demandante” (ID 65840178). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70051854. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020